Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-18.2014.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS/INFORMANTES E PELA PROVA TÉCNICA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima, ainda que ela possua deficiência mental, possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A vulnerabilidade da vítima foi atestada por laudo pericial, que apontou que ela possui deficiência mental capaz de prejudicar o seu discernimento para a prática de atos libidinosos.
3. Além de a deficiência mental da vítima ter sido destacada em laudo pericial, bem como pelas pessoas ouvidas em juízo, a maneira que ela se portou durante a sua oitiva revela a ausência do necessário discernimento para a prática do ato sexual.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.